Tribunal: TJSP
Processo: 2209835-57.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Caráter infringente. Objetivo de integração ausente. Pretensão de substituição do julgado. Via inapropriada. Inexistência de vícios.
PREQUESTIONAMENTO. Desnecessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos apontados pelo recorrente. Prequestionamento ficto.
RECURSO REJEITADO.